Tribunal: TJES
Processo: 0013406-95.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013406-95.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: IGOR RICARDO MACHADO ROCHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. REAPLICAÇÃO. RESULTADO FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Igor Ricardo Machado Rocha em face do acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos autorais, relativos à sua desclassificação no concurso público para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de contraindicação no exame psicossomático. O embargante alega contradição e obscuridade no julgado, argumentando que não foi considerado o resultado favorável obtido em novo exame psicossomático, que indicou sua aptidão para o cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que julgou improcedentes os pedidos autorais está viciada por contradição e obscuridade, em razão de não ter considerado o resultado favorável do novo exame psicossomático, realizado por determinação judicial, que indicou o embargante como apto ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por objetivo esclarecer ou corrigir obscuridades, omissões ou contradições na decisão, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, assiste razão ao embargante, pois o julgamento do apelo não apreciou a alegação de que o novo exame psicossomático, realizado por ordem judicial, resultou em sua aprovação, o que impacta diretamente na decisão de desclassificação.

A reanálise do exame psicossomático, com base em critérios objetivos e conforme as orientações do Conselho Federal de Psicologia, é uma exigência legal e constitucionalmente assegurada para os concursos públicos, especialmente em se tratando de cargos na Polícia Militar, conforme entendimento do STF (Tema 1.009).

Em atenção ao princípio da segurança jurídica, a favorabilidade do novo exame psicossomático, ainda que realizado por força de decisão judicial, deve ser respeitada, considerando que a banca examinadora indicou o embargante como apto, o que justifica sua manutenção no certame até o trânsito em julgado.

O entendimento adotado no acórdão objurgado não observou adequadamente esse aspecto fático relevante, ao não reconhecer a eficácia do novo exame psicossomático, que afastou a contraindicação do candidato, de modo que a decisão deve ser revista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de embargos de declaração conhecido e provido para corrigir a decisão recorrida, atribuindo-lhe efeitos infringentes, com a consequente manutenção do embargante no certame.

Tese de julgamento
:

A decisão que não considera o resultado favorável de novo exame psicossomático realizado por determinação judicial, que indicou o candidato como apto, contraria os princípios da segurança jurídica e razoabilidade.

O princípio da isonomia e o respeito ao novo exame psicossomático realizado sob parâmetros objetivos exigem a manutenção do candidato no certame até o trânsito em julgado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.184/2000; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.133.146, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.009, j. 24.06.2021; TJES, Apelação Cível n° 5000505-48.2021.8.08.0008, Rel. Jaime Ferreira Abreu, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0013406-95.2019.8.08.0011

EMBARGANTE
:
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA

EMBARGADO
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos

por
IGOR RICARDO MACHADO ROCHA

em
face
d
o acórdão
de
id. 8060302
,

proferid
o
p
or esta
2
ª Câmara Cível, que
deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões
(
id. 8191720
),
sustenta
o

embargante

que o
decisum
padece de contradição,
porquanto est
e órgão fracionário,
ao julgar o agravo de instrumento n° 5001229-42.2022.8.08.0000, confirmou a liminar concedida pelo juízo de origem que determinou a aplicação de novo exame
psicossomático.

Afirma, ainda, que há

obscuridade
no
julgado
,
pois

não
foi
considerado o resultado favorável
do novo teste,
em que restou
indicado.

E mais:
o
Supremo Tribunal Federal,
no
Tema 1.009, firmou a tese de que “
n
o caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame
.”

Requer
o embargante
, assim, a atribuição de efeito suspensivo,
a fim de
que seja
mantido no certame até o trânsito em julgado d
a demanda
,
haja vista
os

incalculáveis prejuízo
s

que decorreriam do
seu desligamento ao final do 2º ano de curso.
Ao final, requer seja confirmada sentença proferida.

Por meio da decisão de id. 8589237, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento nos ids. 8782695 e
8730786.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É
cediço que o
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

No caso
,
após detidamente analisar
os autos, tenho que assiste

razão
ao embargante,
porquanto
não apreciada, no julgamento do apelo,

a alegação de que
ele
obteve resultado favorável em novo teste, no qual restou indicado.

Veja-se:

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA – CONTRAINDICADO – ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL RECONHECIDA – REEXAME PREJUDICADO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

3. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 10.3.10.1 e 10.3.11 do Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, e as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente.

4. Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 03/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelado.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral reconhecida. Reexame necessário prejudicado.

Depreende-se
dos autos
que

o embargante
ajuizou ação ordinária contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP,
objetivando
ser reintegrad
o
no certame para
oficial

c
ombatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital
n° 03
/2018.

Sustentou, para tanto, que foi aprovad
o
em todas as etapas do concurso que precederam o exame psicossomático, sendo contraindicad
o
nesta
fase
de forma ilegal, considerando a irregularidade de sua aplicação nos moldes realizados.

Nesse contexto,
depreende-se dos autos que
o juízo de origem deferiu a liminar pleiteada, inicialmente, para suspender a contraindicação do autor (fls. 83/84) e, após, para determinar a realização de novo exame psicossomático pela comissão do concurso, na forma exigida pela legislação pertinente e pelo Conselho Federal de Psicologia (fls. 152/153).

Interposto agravo de instrumento, a medida liminar
foi
confirmada por este
ór
gão
fracionário em a
córdão
que restou
assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. II. No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III. III. A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, revelando-se a plausibilidade de obter sucesso na demanda de origem. IV. O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente. V.
Na espécie, a Decisão objurgada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, sobretudo porque firmado em consonância com precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível, levado a efeito em situação idêntica à debatida no presente Recurso, no qual restou assegurada a participação de outro candidato no certame público em questão, haja vista irregularidades praticadas na Etapa do Exame Psicossomático do Edital n° 03/2018 – PMES, restando prejudicado o Recurso de Agravo Interno.
V. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Recurso de Agravo Interno julgado prejudicado. (TJES,
Agravo de Instrumento
, 5001229-42.2022.8.08.0000, Relator: DES.
SUBST.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/03/2023
).

Infere-se
ainda que, após a nova aplicação do exame psicossomático, a banca examinadora considerou
o embargante

indicad
o
, conforme se
extrai
do edital de fl. 175.

Assim, ao
que me parece, o entendimento adotado no acórdão objurgado
contraria a conclusão da própria banca examinadora responsável pelo concurso,
que

reaplicou o exame e considerou
o candidato
indicado,
ainda
que assim o tenha feito
por força de decisão judicial
.

Dessa forma
, as
circunstâncias fáticas elencadas pelo
recorrente
, analisadas à luz dos princípios da razoabilidade e isonomia, demonstram que
ele
de
ve

ser
mantido no certame até o trânsito em julgado,
m
esmo porque
já integra os quadros da
P
olícia
M
ilitar e obteve resultado favorável em nova avaliação.

Mister destacar ainda que, após o julgamento do referido agravo de instrumento, não sobreveio aos autos qualquer prova ou elemento de convicção que pudesse infirmar a conclusão alcançada pelo órgão colegiado.

Registro não olvidar, conforme já me manifestei em situações outras, que o Edital n° 003/2018 se desincumbiu de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato, circunstância que afasta o argumento de “subjetivismo” na análise empreendida na referida fase.

Ocorre que, na presente hipótese,
há
peculiaridade
no sentido de que o candidato

foi
submetido a nova avaliação, cujo resultado fora-lhe favorável,
razão pela qual, em observância
ao princípio da segurança jurídica, afigura-se pertinente a manutenção da situação estabelecida
.

Tal
particularidade
distingue,
inclusive,
o caso
sub examine
dos demais analisados quanto à simples reprovação na fase psicossomática,
citados no acórdão impugnado,
uma vez que o apelado teve a razão de sua desclassificação afastada, pois a própria banca responsável considerou-o apto à função,
repita-se, ainda que por força de determinação judicial.

Em situaç
ões
similar
es
já decidiu esse e. Sodalício:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO.
NOVO EXAME REALIZADO POR DECISÃO LIMINAR. CANDIDATO CONSIDERADO APTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ab initio
, imperioso consignar, ainda que de amplo conhecimento, que a prova de aptidão psicológica em concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar encontra amparo constitucional, a teor dos incisos I e II do art. 37 da Constituição da República, bem como na Lei Estadual nº 3.196/1978. 2. Vale ainda registrar que, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. 3. Inicialmente, com relação ao primeiro pressuposto acima elencado (previsão legal), verifica-se que a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do bombeiro militar na carreira. 4. Tal exigência também restou contemplada no item 14 do Edital nº 03/2018, o qual se desincumbira da missão de enunciar os critérios objetivos norteadores da avaliação do candidato. 5. Ocorre que, depreende-se dos autos que o teste psicológico não específica suficientemente os motivos que levaram ao resultado (ID 4381990), silenciando sobre as características identificadas, indicativo de subjetividade do avaliador, obstando, ainda, a viabilidade de interposição de recurso e malferindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
razão pela qual, vislumbra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do ato, a reinclusão do candidato no concurso e a implementação de novo exame psicossomático.
6. Convém registrar precedente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática de repercussão geral, ao julgar o RE nº 1.133.146, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no sentido de que “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (Tema 1009/STF). 7. Desse modo, conforme desponta dos autos, ausente a motivação do laudo que declarou o candidato não recomendado, este fora submetido a nova avaliação, cujo resultado fora-lhe favorável (ID43819756). Logo, em respeito ao princípio da segurança jurídica, afigura-se pertinente a manutenção da situação ora estabelecida. 8. Recursos de apelação não providos. Remessa necessária prejudicada. (TJES –
Apelação Cível

n° 5000505-48.2021.8.08.0008
, Relator: JAIME FERREIRA ABREU, Data de Julgamento:
16/10/2023
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PM/ES 2018. TESTE PSICOSSOMÁTICO. MODIFICAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO CERTAME. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PREJUDICIALIDADE.
SUBMISSÃO A NOVO EXAME DURANTE A INSTRUÇÃO. CONSIDERADO APTO AO CARGO PRETENDIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não reflete na violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes STJ. 2. O edital, verdadeira lei interna do certame, vincula tanto os candidatos participantes quanto a própria Administração. Eventual modificação mostra-se prejudicial sem que ocorra sob justificativa plausível. 3.
O candidato considerado apto em exame psicossomático realizado durante a instrução processual, tem o direito de realizar as demais etapas do concurso, com a consequente reserva de vaga ao cargo pretendido, garantindo-lhe o direito de nomeação e posse, se aprovado em todas as etapas do certame, após o trânsito em julgado.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES –
Apelação Cível

n° 0005660-79.2019.8.08.0011
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento:
24/11/2023
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL).

Ante o
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE

PROVIMENTO

para,
atribuindo-lhe
efeitos infringentes,
negar provimento ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, confirmar a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)